Tribunal: TJMT
Processo: 1036032-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036032-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta para desconstituir multa administrativa no valor de R$ 120.000,00, aplicada pelo PROCON/MT em razão de infrações constatadas em duas agências bancárias relativas à ausência de acessibilidade adequada a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. A sentença reconheceu a legalidade dos processos administrativos e a proporcionalidade da sanção, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00. O recurso postulou a nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos que culminaram na aplicação das penalidades possuem vício de nulidade por ausência de fundamentação específica quanto à dosimetria da sanção; (ii) examinar se houve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco; e (iii) determinar se a sanção administrativa imposta é passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo sancionador respeita os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo o fornecedor sido notificado, apresentado defesa, interposto recursos e recebido resposta fundamentada das decisões, em conformidade com o artigo 5º, LV, da CF/1988 e o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

4.

A competência do PROCON/MT para fiscalização e imposição de sanções em face de instituições financeiras é reconhecida pelo STJ (Súmula 297), sendo legítima a atuação fiscalizatória pautada nos artigos 56 e 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

5.

As infrações apuradas – ausência de acessibilidade e descumprimento do atendimento prioritário – ofendem direitos fundamentais de grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência, em violação ao artigo 6º, incisos IV e X, do CDC, à Lei nº 10.098/2000, à Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e ao Decreto nº 5.296/2004.

6.

A decisão administrativa está suficientemente fundamentada quanto aos critérios do artigo 57 do CDC: a) a gravidade da infração decorre da natureza das violações estruturais e reiteradas; b) a vantagem auferida é presumida pela economia gerada pela omissão nas adaptações obrigatórias; c) a condição econômica do fornecedor é robusta, tratando-se de banco de grande porte; d) as infrações são múltiplas e reiteradas.

7.

A intervenção judicial no mérito do ato administrativo só é admitida quando demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que o valor de R$ 60.000,00 por auto de infração (total de R$ 120.000,00) é compatível com os parâmetros usualmente fixados pelo Tribunal em hipóteses análogas.

8.

A alegação de confisco não foi comprovada por elementos objetivos, sendo incabível a simples invocação abstrata da cláusula constitucional do art. 150, IV, da CF/1988, especialmente diante da expressiva capacidade econômica do apelante.

9.

A sanção administrativa preserva seu caráter punitivo e pedagógico, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua redução judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão administrativa que aplica multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor é válida quando observados o contraditório, a ampla defesa e a devida fundamentação, inclusive quanto à dosimetria da sanção.

2.

O Poder Judiciário pode revisar multas administrativas apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

3.

O valor da multa fixado em observância aos critérios legais do art. 57 do CDC não configura confisco quando não demonstrado o impacto financeiro desproporcional sobre o patrimônio da parte autuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, IV; CDC, arts. 6º, IV e X, 56, I, e 57; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 18 e 24; Lei nº 10.098/2000; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 5.296/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 691591/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.12.2012, DJe 27.02.2013; STJ, Súmula 297; TJMT, Ap. Cív. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 17.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1028174-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025; TJMT, Ap. Cív. 0007781-06.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada para desconstituir multa administrativa aplicada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT.

A sentença também condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que as penalidades aplicadas seriam desprovidas de motivação adequada e feririam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, pugnando pela nulidade dos autos de infração ou, subsidiariamente, pela redução dos valores das multas.

Alega, ainda, que as decisões administrativas não observaram os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco os parâmetros fixados no Decreto n.º 2.181/97.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve qualquer vício ou nulidade nos procedimentos realizados pelo PROCON/MT, os quais observaram o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença de improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (id. 339308852)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Banco Bradesco S/A se insurge da sentença que julgou improcedentes a ação anulatória, mantendo íntegra a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), aplicada pelo PROCON municipal em razão de infração às normas de proteção ao consumidor.

Consta dos autos que o Banco Bradesco S.A. foi autuado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso em dois processos administrativos distintos, originados dos Autos de Infração n. 2017.13.0020 e n. 2017.13.0018, referentes aos Processos Administrativos n. 51.001.004.17-0024354 e n. 51.001.004.17-0024349, respectivamente.

As autuações decorreram de fiscalização realizada em agências bancárias, nas quais foram constatadas irregularidades estruturais relacionadas à acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos e gestantes, configurando violação às normas de proteção e defesa do consumidor.

O apelante foi regularmente notificado, apresentou defesa administrativa em ambos os processos, interpôs recursos administrativos cabíveis e foi cientificado das decisões finais que, ao não acolher suas razões, aplicaram penalidade administrativa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em cada processo, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Inconformado, o apelante ajuizou a presente ação anulatória sustentando, em síntese, que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada quanto à dosimetria da multa, em afronta ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/97, pois não teria observado de forma específica e individualizada os critérios legais de gradação da penalidade, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano ao consumidor.

Asseverou que a multa, fixada em patamar elevado, possui caráter confiscatório, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar enriquecimento indevido do ente público.

Afirmou, ainda, que não houve demonstração de vantagem econômica específica auferida nem de danos patrimoniais concretos causados aos consumidores, circunstâncias que justificariam a redução da penalidade.

Ao final, requereu a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação específica da dosimetria ou, subsidiariamente, a redução da multa a patamar razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“
Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da autora provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo a improcedência da ação é medida que se impõe para manter hígida as decisões nos Autos de Infração ns. AI.2017.13.0020 e AI.2017.13.0018, os quais deram azo aos Processos Administrativos ns. 51.001.004.17-0024354 e 51.001.004.17-0024349, respectivamente, bem como as sanções impostas ao banco que, na visão deste julgador está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade considerando o grande potencial econômico do infrator.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos postos na inicial, razão pela qual revogo a liminar deferida no id. 96725275, bem como por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno o banco autor
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, parágrafos 2° e 6°, do Código de Processo Civil.
(id. 337411852)

Dessa sentença, o Banco Bradesco interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses arguidas na inicial.

Pois bem.

Da regularidade do processo administrativo

Preliminarmente, impõe-se examinar a alegação de nulidade do processo administrativo por suposta ausência de fundamentação adequada da decisão que aplicou as penalidades.

A análise detida dos autos administrativos juntados aos presentes autos demonstra que o apelante foi regularmente notificado dos Autos de Infração, apresentou defesa administrativa em ambos os processos, interpôs recursos administrativos e foi cientificado das decisões finais que, de forma fundamentada, rejeitaram suas razões e aplicaram as multas.

Constata-se, portanto, a plena observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme exigido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e pelo artigo 50 da Lei Federal n. 9.784/99.

Veja-se que os atos administrativos praticados pelo PROCON/MT encontram amparo legal no Decreto Estadual n. 3.571/2004, artigos 2º e seguintes, que estabelece a competência do órgão consumerista estadual para fiscalizar, autuar e punir infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

A atuação fiscalizatória decorreu da aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n. 8.078/90, em seus artigos 56, inciso I, e 57, combinados com o Decreto Federal n. 2.181/97, artigos 18, inciso I, e 24, inciso I, que estabelecem o sistema de sanções administrativas aplicáveis às infrações consumeristas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 297, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, afastando qualquer dúvida quanto à competência do PROCON para fiscalizar e autuar estabelecimentos bancários.

No caso concreto, as infrações apuradas dizem respeito a irregularidades estruturais relacionadas à acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos e gestantes em agências bancárias, configurando violação aos direitos básicos dos consumidores previstos no artigo 6º, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram a proteção contra métodos comerciais desleais e o direito à adequada e eficaz prestação dos serviços em geral.

Referidas infrações possuem especial gravidade por atingirem grupos reconhecidamente vulneráveis, cuja proteção é objeto de legislação específica, como a Lei Federal n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais de acessibilidade, a Lei Federal n. 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o Decreto Federal n. 5.296/2004, que regulamenta as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A legislação municipal aplicável ao caso, fundada na competência constitucional dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, foi devidamente considerada pelo órgão administrativo.

Com efeito, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência dos Estados e Municípios para legislar sobre medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, desde que não adentrem na regulação do sistema financeiro nacional propriamente dito. Senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. PORTA ELETRÔNICA EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO . COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE QUESTÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INTERESSE LOCAL. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . 1. Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. (Precedentes: RE n. 610 .221-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.08.10; AI n. 347 .717-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 05.08.05; AC n. 1 .124-MC, Relator o Ministro Março Aurélio, 1ª Turma, DJ de 04.08.06; AI n. 491 .420-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 24.03.06; AI n. 574 .296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 16.06.06; AI n. 709 .974-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lucia, 1ª Turma, DJe de 26.11.09; AI n. 747 .245-AgR, Relator o Ministro. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 06.08.09; RE n . 254.172-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 23.09.11, entre outros) . 2. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido como deseja o recorrente quanto a extensão da exigência prevista no art. 1º, da Lei Municipal nº 7.494/94 aos terminais de autoatendimento bancário, necessário seria o reexame da legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário . 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. POSTOS DE AUTO-ATENDIMENTO BANCÁRIO. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA INDIVIDUALIZADA . LEI MUNICIPAL Nº 7.494/94. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. A exigência legal de instalação de porta eletrônica de segurança, com detector de metais, restringe-se às agências e postos de serviços, assim entendidos os postos que realizam as mesmas atividades das agências, com atendimento ao público, mas com menor número de funcionários, não se estendendo aos meros terminais de auto-atendimento . 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - ARE: 691591 RS, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

Portanto, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade nas normas aplicadas pelo PROCON/MT ao caso concreto, afastando-se a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

Da alegada desproporcionalidade e possibilidade de controle judicial

O recorrente volta-se contra o valor da penalidade administrativa que lhe foi imposta pelo PROCON estadual, afirmando tratar-se de valor excessivo, supostamente fixado sem a devida motivação concreta e desprovido de análise adequada dos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal 2.181/97, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.

Desde logo, impende registrar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos se limita ao exame da legalidade, não se imiscuindo o Poder Judiciário no mérito administrativo, isto é, na conveniência e oportunidade da decisão.

Assim, a intervenção jurisdicional somente se legitima quando demonstrado, de forma cristalina, desvio de finalidade, abuso de poder ou manifesta violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Reconhece-se, portanto, a possibilidade excepcional de controle judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, desde que demonstrada manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação concreta.

À propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028543-21 .2022.8.11.0041, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2024)

Entrementes, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, parâmetros que traduzem critérios objetivos de justiça sancionatória no sistema consumerista.

Cumpre acrescentar que as multas administrativas no âmbito das relações de consumo ostentam natureza não apenas punitiva, mas igualmente pedagógica, constituindo instrumentos indispensáveis à prevenção da reiteração de condutas ilícitas.

No caso concreto, a multa foi aplicada com observância aos seguintes parâmetros:

a) Gravidade da infração: as irregularidades constatadas são de relevante gravidade, pois afetam diretamente direitos fundamentais de pessoas idosas e com deficiência, grupos vulneráveis que merecem proteção especial do ordenamento jurídico, eis que a ausência de acessibilidade adequada, piso tátil, mobiliário adaptado e atendimento prioritário configura múltiplas violações a direitos consumeristas e constitucionais, revelando desrespeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios da igualdade e da inclusão social.

b) Vantagem auferida: embora não seja possível quantificar com precisão a vantagem econômica auferida, é notório que a instituição financeira, ao deixar de implementar as adaptações necessárias para atendimento adequado a pessoas com deficiência e idosos, obtém economia com investimentos que são legalmente obrigatórios. A não realização das adaptações representa redução de custos operacionais em benefício do fornecedor.

c) Condição econômica do fornecedor: trata-se de instituição financeira de grande porte, com expressiva capacidade econômica e atuação em todo o território nacional, de

modo que a condição econômica robusta da apelante justifica a fixação da multa em patamar que efetivamente atinja o caráter pedagógico e inibitório da sanção, desestimulando a reiteração da conduta irregular.

d) Natureza e quantidade das infrações: conforme consta do auto de infração, não se trata de irregularidade isolada, mas de um conjunto de violações que demonstram descumprimento sistemático de normas de acessibilidade e atendimento prioritário, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

Considerando esses elementos, o valor da multa aplicada (R$ 60.000,00) em cada processo, mostra-se proporcional e razoável, observando o limite legal estabelecido no parágrafo único do art. 57 do CDC e os critérios de dosimetria previstos no caput do mesmo dispositivo.

Referida análise se justifica porque, embora o controle judicial seja excepcional e limitado, a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade constitui dever do Poder Judiciário mesmo diante de presunção de legalidade do ato administrativo.

A jurisprudência desta Corte tem enfrentado de forma reiterada hipóteses similares envolvendo multas aplicadas pelo PROCON em razão da ausência de acessibilidade adequada, estabelecendo parâmetros consistentes de proporcionalidade. Como cito:

Ementa: direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo procon . Acessibilidade e atendimento prioritário em agência bancária. Legalidade do processo administrativo. Proporcionalidade da sanção. Recurso não provido .

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira em face do Estado de Mato Grosso, buscando desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n.º 202467025, correspondente à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT . A penalidade foi aplicada em razão de infrações constatadas em agência bancária, consistentes na ausência de acessibilidade adequada, deficiência na sinalização e no atendimento prioritário, e extrapolação do tempo de espera em fila. A multa foi fixada em R$ 54.980,78, atualizada para R$ 75.468,46 à época da garantia do juízo .

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do processo administrativo sancionador por ausência de motivação e paralisação superior a três anos; (ii) definir se houve ausência de prova ou de materialidade das infrações; (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa aplicada; (iv) avaliar a possibilidade de revisão judicial da dosimetria da sanção à luz do art. 57 do CDC; e (v) determinar a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de atualização da multa .

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade do ato, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

4 . O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apresentando motivação suficiente e congruente, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e do art. 489, § 1º, do CPC .

5. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, por si só, não acarreta nulidade do ato, ausente demonstração de prejuízo à defesa, conforme jurisprudência consolidada.

6. As infrações foram devidamente comprovadas por relatório de fiscalização que descreveu, de forma detalhada, as irregularidades relacionadas à acessibilidade e atendimento prioritário, sendo desnecessária a demonstração de culpa em face da responsabilidade objetiva prevista no art . 14 do CDC.

7. A multa administrativa atende aos critérios do art. 57 do CDC, considerando-se a gravidade das infrações, a vantagem econômica obtida, a condição financeira da instituição e a natureza reiterada das condutas .

8. O valor da multa é proporcional à extensão das violações constatadas e ao porte econômico da instituição autuada, não se configurando desproporcionalidade apta a justificar a sua redução.

9. É inaplicável a taxa SELIC como índice de correção da multa administrativa não tributária, conforme legislação estadual aplicável .

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, I e X, 14, 20, 39 e 57; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 9.784/1999, art . 50, § 1º; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 28.03.2023. TJMT, N .U 1024657-14.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 04.09 .2025. TJMT, N.U 0013414-71.2014 .8.11.0041, Rel. Des . Maria Erotides Kneip, DJE 29.05.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10281745620248110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS . LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo Procon Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo, prescrição da pretensão executória e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada prescrição e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (a) não ocorreu prescrição, pois o processo administrativo foi encerrado apenas em 14/08/2023, com intimação para pagamento da multa em 26/09/2023, sendo a ação proposta no mesmo ano; (b) o PROCON possui competência para aplicação de sanções; (c) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando o devido processo legal; e (d) a multa atendeu aos parâmetros legais, não havendo desproporcionalidade ou falta de razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade . O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade. A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório. O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada. O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00077810620198110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

Cotejando o valor da multa aplicada no caso concreto, com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada desta Corte, verifica-se que a penalidade se encontra dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade usualmente praticado por este Tribunal em hipóteses análogas.

Nessa perspectiva, diferentemente de outras situações em que este Tribunal reduziu o valor de multas administrativas, as infrações constatadas são graves, numerosas e afetam direitos fundamentais de grupos vulneráveis.

Com efeito, a multa aplicada não se revela desproporcional frente à extensão das irregularidades e à capacidade econômica da instituição financeira, em consonância com aqueles que vêm sendo observados pelo Poder Judiciário em casos similares.

Referida constatação reforça a presunção de legalidade do ato administrativo e afasta a alegação de desproporcionalidade manifesta ou caráter confiscatório da sanção.

Outrossim, a alegação de caráter confiscatório não restou demonstrada, uma vez que o recorrente não comprovou, com dados concretos, balanços ou demonstrativos financeiros, o impacto desproporcional e ruinoso da penalidade em sua condição econômica.

A proibição do confisco, prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, exige que a parte interessada comprove o alegado descompasso entre a multa e o patrimônio ou faturamento da empresa.

Nesse viés, a mera afirmação genérica de que a multa agride o patrimônio da instituição, sem comprovação inequívoca, é insuficiente para a revisão da penalidade, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte.

Dessa forma, a manutenção da multa no valor originalmente fixado preserva a autoridade do ato administrativo, respeita os limites do controle judicial de legalidade e harmoniza-se com os precedentes desta Corte em casos análogos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026